Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747994-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA AGRAVADO: MARIA CRISTINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, VERA LUCIA PAPINI DE S MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 66052783) interposto por DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora Agravante em desfavor de MARIA CRISTINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA e VERA LUCIA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e penhora na residência das executadas. Preparo recolhido (ID 66169153). Intime-se as Agravadas para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 10:59:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador